Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO E TOLERÂNCIA ULTRAPASSADOS. MORA CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. RESP 1.614.721/DF (TEMA 971). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.
2. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha a promitente vendedora para entrega do empreendimento, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a parte ré em mora, fato que autoriza a contratante a pleitear indenização por perdas e danos, tudo na forma do art. 475 do Código Civil, que dispõe: "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".
3. O C. STJ, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).
4. No caso em apreço, verifica-se que a cláusula penal a qual se deseja inversão é estipulada exclusivamente para o adquirente/comprador (consumidor) e, da detida análise do contrato de promessa de compra e venda presente nos autos, constata-se a inexistência de cláusula penal prevista para o caso de inadimplemento da vendedora/construtora, o que enquadra o caso em análise na tese fixada pelo C. STJ no Tema 971.
5. Diante da inversão da cláusula penal moratória em desfavor da promitente vendedora, em observância aos ditames estabelecidos pelo C. STJ no Tema 971, não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.